Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723764-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO TAVARES DOS REIS AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por THIAGO TAVARES DOS REIS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de obrigação de fazer c.c pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Esta a decisão combatida: “Recebo a inicial. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo suficientes à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque não há associação do CPF ou mesmo a imagem do autor com a empresa objeto da publicação juntada, sendo um possível caso de homônimo. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” - ID 160846443, autos de origem Nas razões, o agravante narra que “teve a informação que seu nome está sendo vinculado na internet como sendo proprietário da rede de Supermercado Vivendas, recebendo inclusive várias mensagens de clientes do supermercado sobre a empresa citada. O recorrente por sua vez, foi verificar tais informações e contatou que ao digitar seu nome na barra de pesquisa da plataforma do GOOGLE (requerida), aparece seu nome vinculado a empresa, com a informação que o agravante seria proprietário da empresa mencionada ( )” - ID 47921249, p. 7. Acrescenta que “( ) ao clicar na imagem em que aparece o nome do AGRAVANTE vinculado a empresa VIVENDAS, a plataforma do GOOGLE remete a outro site na internet ( ) Veja Excelência, que ao clicar na imagem mencionada, houve um redirecionamento para um site chamado APPAdvice.com, que informa que o recorrente THIAGO TAVARES DOS REIS é responsável pela empresa VIVENDAS EXPRESS e pelo Aplicativo da empresa VIVENDAS EXPRESS.” - ID 47921249, p. 8. Sustenta que “Diferentemente do que apresentado pelo juízo de piso, apesar de não constar a imagem do autor ou a associação do CPF com o objeto da publicação, é evidente que a referida publicação se refere a pessoa do agravante. Excelência, é comum as pessoas associar o agravante como sendo proprietário da empresa Vivendas, uma vez que não é a primeira vez que essa confusão acontece, pois existem vários processos judicias em desfavor da referida empresa, na qual as demandantes colocam a pessoa do agravante no polo passivo das demandas, mas cumpre esclarecer, que o recorrente NÃO é sócio e nunca foi responsável pela empresa mencionada, que conforme o contrato social e o cadastro junto a Receita Federal, o responsável pela empresa é o Sr. Antônio Batista Lima Silva.” - ID 47921249, pp. 11/12. Afirma que “procurou a empresa VIVENDAS EXPRESS para informar o acontecido, bem como solicitar ajuda da empresa para retirada de seu nome, uma vez que não tem relação com a referida empresa. Desta forma, a empresa VIVENDAS EXPRESS se colocou a prontidão para resolver essa questão e enviou diversos e-mail para o GOOGLE e para o APPAdvice.com, buscando a retirado do nome do agravante que vinculada a empresa, bem como a exclusão do anuncio no google, já que segundo o VIVENDAS EXPRESS, também não teria realizado nenhum serviço com o site APPAdvice.com para divulgação da empresa.” - ID 47921249, p. 12. E requer: “A imperiosa REFORMA do ato Decisório ora hostilizado, confirmando-se o EFEITO ATIVO dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se este recurso para: Reformar a Decisão interlocutório de primeiro grau, e conceder a tutela provisória de urgência, conforme previsão do artigo 300, § 2°, do CPC, para que a agravada exclua de seus resultados de buscas o nome do agravante vinculado à rede de supermercado VIVENDAS EXPRESS, bem como realiza a exclusão do anúncio (https://appadvice.com/app/vivendas-express/1514230701) referente a VIVENDAS EXPRESS que faz menção a titularidade da empresa com o sendo de propriedade do recorrente. Pleiteia, igualmente, a intimação da Agravada, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias ( CPC, art. 1.019, inc. II). Cumpridas as formalidades processuais, demonstrado de forma cristalina que a decisão objurgada carece de reforma URGENTE, requer digne-se Vossa Excelência de receber o presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito ativo a decisão agravada, nos termos dos arts. 995 e 1.019, ambos do Novo CPC, oficiando-se, por consequência, o MM. Juiz de origem acerca do inteiro teor da decisão.” - ID 47921249, p. 18. Preparo recolhido (IDs 47924738 e 47924741). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para o pretendido efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Como bem ressaltado na decisão agravada, “não há associação do CPF ou mesmo a imagem do autor com a empresa objeto da publicação juntada, sendo um possível caso de homônimo.” E, nesta sede, inviável desconstituir tal conclusão. Definir o contrario demanda instrução probatória, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora